Tribunal: TJSP
Processo: 2044168-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de arresto "on line" - Decisão que indeferiu o pedido - Insurgência do exequente - Cabimento - É possível o arresto executivo de bens do devedor, após a frustração da tentativa de citação - Inteligência do artigo 830 do Código de Processo Civil - Hipótese em que restou infrutífera a tentativa de citação do executado – RECURSO PROVIDO.